Tribunal: TJMT
Processo: 0015525-93.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015525-93.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA - CPF: 073.449.059-30 (APELADO), CLAUDINEI VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 785.193.731-00 (VÍTIMA), WAILLE RAMOS DE JESUS PINHEIRO - CPF: 031.594.441-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.
PLEITO DE CONDENAÇÃO
. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA EM JUÍZO.
CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA INCAPAZES DE INVALIDAR O RECONHECIMENTO FORMAL E A CONDENAÇÃO QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS CORROBORATIVOS
. POSSE DA
RES FURTIVA
. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO APELADO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu da imputação pela prática do crime de roubo majorado, com fundamento na insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar
se
:

(I) há elementos probatórios suficientes para a condenação do apelado pelo crime de roubo majorado, especialmente com base no reconhecimento da vítima e demais provas;

(II) a sentença absolutória deve ser reformada para condenação com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial compatível.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão e laudos periciais.

4. A autoria está evidenciada pelo reconhecimento firme da vítima, corroborado por provas testemunhais e contradições na versão defensiva.

5. A apreensão da
res furtiva
em poder do réu reforça a tese acusatória.

6. Depoimentos de policiais e da vítima são coesos e compatíveis com o conjunto probatório.

7. Reconhecida a causa de aumento pela restrição da liberdade, uso de arma de fogo e concurso de agentes, fixando-se a pena em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A condenação é possível quando o conjunto probatório revela coerência entre o reconhecimento da vítima, os depoimentos testemunhais e a apreensão da
res furtiva
.”

“2. A simples negativa de autoria não é suficiente para absolvição quando desprovida de lastro probatório e contrariada por outros elementos dos autos.”

“3. O reconhecimento pessoal feito em juízo, sob o crivo do contraditório, possui aptidão para sustentar decreto condenatório.”

“4. A existência de causas de aumento legalmente previstas enseja a elevação da pena, nos termos do art. 157, §2o, do Código Penal.”

“5. Pequenas contradições na narrativa da vítima, relativas a aspectos periféricos dos fatos, não comprometem o reconhecimento do réu nem afastam a validade do depoimento quando este se mostra firme, coerente e amparado por outros elementos probatórios.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, §2o, I, II e V. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS.

TJMT, AP 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Paulo da Cunha, j. 15/12/2021.

Enunciado n. 29 do TJMT.

Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
Willian Guilherme Alves Nogueira
da imputação pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o “
Parquet”
sustenta que a sentença absolutória deve ser reformada, uma vez que há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Argumenta que a vítima reconheceu o apelado com firmeza e que as demais provas corroboram tal reconhecimento, requerendo, assim, a
condenação do apelado
conforme os termos da denúncia.

Em contrarrazões, a
Defesa
, por meio da Defensoria Pública, pugna pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a manutenção da sentença absolutória por insuficiência de provas, conforme artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, opinando pela condenação do réu com base nos elementos probatórios constantes nos autos.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) o dia 10/07/2011, por volta de 18h30min, na empresa “
Delicius

Fish
” situada na Rua 1 esquina coma a Avenida X, no50, Bairro Distrito Industrial, nesta Capital, o denunciado WILLIAN, agindo com mais dois (02) comparsas ainda não identificados e mediante restrição de liberdade e grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (um) GM/S10 Advantage S, cor branca; 01 (um) notebook, marca Toshiba; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung; 01 (um) aparelho celular, marca Motorola; 50Kg filé de peixe e 50Kg de
Fish
nuggets empanado, em face da vítima CLAUDINEI VASCONCELOS DA SILVA s...” (id. 247966182).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença
absolvendo o réu, Willian Guilherme Alves Nogueira, da imputação pela prática do crime de roubo majorado
, previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e V,
do Código Penal,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por entender não haver nos autos provas suficientes para a condenação.

O Ministério Público, irresignado com a decisão absolutória, interpôs recurso de apelação, requerendo a condenação do apelado, sustentando que há nos autos elementos probatórios seguros da autoria e materialidade do delito imputado.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 1731/2011 de pág. 7; Auto de exibição no 1496/2011 de pág. 9; Auto de Exibição e Apreensão de pág. 12; Boletim de ocorrência no 2011.273125 de pág. 13/16; todos de id. 254151204. Auto de avaliação indireta de pág. 4; e relatório de pág. 11/13, ambos de id. 254151205.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O

acusado Willian Guilherme Alves Nogueira
, em seu interrogatório na fase policial, negou a prática do crime. Alegou que a casa onde foi localizada a caminhonete S-10, placa NUC-3607, era alugada e que nela residia com seu colega
Waille
Ramos de Jesus. Afirmou que
“o contrato de aluguel do imóvel encontra-se em nome de
Waille
”
. Relatou que,
“na última terça-feira, o ex-colega de nome Wagner ligou pedindo para guardar o carro dele... pois iria viajar para Minas Gerais”
, e que autorizou o depósito do veículo em seu quintal, onde estaria desde então.

Negou conhecer a vítima, afirmando que
“ela está equivocada
”
ao afirmar com certeza que foi o interrogando quem a abordou...
“
pois o interrogando

nunca a viu”
. Declarou que no dia do roubo
“estava em sua residência juntamente com seu colega
Waille
”
.

O acusado, entretanto,
não foi interrogado em juízo
, tendo sido declarado revel. Consta nos autos que foi pessoalmente citado, mas, por não informar mudança de endereço nem atender aos chamamentos judiciais, sua ausência foi formalmente reconhecida como
revel
.

A
testemunha
Waille
Ramos de Jesus
, colega de moradia do acusado, declarou em sede policial que a casa era de propriedade de Willian,
“e que o interrogando foi morar nessa casa com Willian há aproximadamente um mês e meio”
.
Tal declaração contradiz a versão do apelante
,
que apontava
Waille
como responsável pelo contrato de locação
.
Waille
também afirmou que quem trouxe a caminhonete foi
“Wagner, colega de trabalho da empresa WW Rodas”
, e que
“foi Willian quem autorizou Wagner a levar o carro para casa de ambos”
.

O suposto Wagner jamais foi identificado, tampouco foram fornecidos seus dados ou contato.

A versão defensiva apresentada pelo acusado é nitidamente frágil. A alegação de que apenas guardava o veículo a pedido de um terceiro jamais identificado não resiste à prova documental e testemunhal. Não há explicação plausível para o fato de o veículo, supostamente entregue por Wagner apenas quatro dias antes, já se encontrar em
adiantado estado de desmontagem
, o que evidencia a intenção de ocultação do crime.

Ademais, o próprio Willian não esclareceu como o veículo chegou à sua residência, não mencionou uso de guincho, tampouco presenciou a entrega. As contradições entre seu depoimento e o de
Waille
, especialmente quanto à titularidade do imóvel, indicam tentativa de afastar a responsabilidade direta pela posse do veículo.

A
vítima Claudinei Vasconcelos da Silva
, por sua vez, apresentou
narrativa consistente em ambas as fases
.
Na delegacia
, relatou que, ao sair de sua empresa, foi abordado por três indivíduos, sendo dois armados. Disse que
“foi amarrado e torturado para que revelasse onde estava o cofre, como não tinha cofre no local, os indivíduos o conduziram até sua residência”
.

Do local, subtraíram
“a camioneta S-10, notebook Toshiba, celulares, roupas
semi-novas
, todo o peixe que estava no veículo e um montante em dinheiro
”. Ressaltou que
“em algum momento, conseguiu ver um dos autores que estava sem máscara
”
, a quem se referiu como
“
um magro, moreno claro, cabelo baixo liso, 20 anos, 1.70m, camiseta verde
amarela
”
. Após a recuperação do veículo,
r
econheceu Willian como o assaltante armado que o abordou inicialmente
, dizendo com veemência: “
foi Willian que abordou primeiramente o declarante com a arma de fogo, em seguida o encapuzaram e o amarraram
”.

Em juízo, Claudinei
reafirmou o conteúdo essencial da narrativa, detalhando as circunstâncias do reconhecimento e reforçando sua certeza. Relatou que
“a polícia me ligou dizendo que tinham achado a caminhonete”
, e que, ao chegar ao local,
“vi a caminhonete
...
mas ela estava toda desmanchada... e tinham dois indivíduos já sob a guarda dos policiais”
.

Ao ser indagado se reconheceu alguém, respondeu:
“o loirinho sim... o branquinho sim”
. Acrescentou que esse era
“o que estava sem máscara”
, e que
“só vi a hora que ele gritou ‘Perdeu, perdeu’
e aí pediu para eu abaixar a cabeça... e arrumou uma venda na minha cabeça”
. Afirmou ainda que, durante o roubo,
“fiquei deitado no chão... um cara com o pé na minha cabeça... aí ele meio que puxou a venda e eu vi o rosto dele”
.
Questionado pelo Promotor

s
e tinha certeza do reconhecimento
, foi enfático:
“Eu conheci ele... Sim, eu tenho certeza”
.

A despeito de
divergências secundárias
entre a descrição física do autor feita na
fase policial
(quando o descreveu como moreno claro, com camiseta verde-amarela) e a
feita em juízo
(quando afirmou ser “branquinho”, “loirinho”, com camiseta vermelha),
a firmeza da vítima no reconhecimento se manteve íntegra ao longo do tempo
. É imperioso destacar que
entre a data do fato (10/07/2011) e a audiência de instrução (
05/06/2024),
realizada mais de 12 anos
depois
, decorreu
significativo lapso temporal
, o que, por si só, justifica alterações episódicas na memória periférica, sem comprometer a identificação essencial do autor direto do roubo.

A convicção da vítima no reconhecimento direto do acusado como o autor que o rendeu com arma de fogo, reiterada de forma espontânea e segura, combinada com a apreensão da
res furtiva
na posse do réu e com as contradições evidentes nas declarações defensivas, configuram um conjunto probatório firme e suficiente para embasar a condenação.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual:

"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova"
.

Ademais,
o
s policiais militares
que atuaram na recuperação do veículo e na prisão dos suspeitos corroboraram, em juízo, as diligências narradas. J
osé Aparecido de Souza declarou
que
“recebeu a informação de um simpatizante da polícia sobre uma caminhonete em desmanche no bairro Renascer”
e, ao chegar ao local, constatou que
“a caminhonete já estava faltando peças, como rodas, faróis, bancos e painel
”.

Já o policial
Sérgio Alves Torres
relatou que, após denúncia anônima,
“nos foi informado que dois rapazes moravam naquela casa... e trabalhavam em firmas”
. Deslocaram-se então até as respectivas empresas e
“a vítima reconheceu um deles como autor do roubo”
. Em juízo, confirmou:
“recordo de ter lido no boletim de ocorrência que a vítima reconheceu um dos conduzidos”
.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Acresça-se que,
o apelante, em poder dos bens subtraídos, indicado por
meio de denúncia anônima
,
faz-se imperiosa
a condenação pelo delito de
roubo
majorado
“quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
e da vítima
, desde qu
e uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

DOSIMETRIA

Roubo Majorado

O art. 157 do Código Penal prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão e multa.

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que não há
negativação
das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2a Fase:

Não vislumbro a presença de
atenuante
s
e
agravante
s
, motivo pelo qual,
mantenho a pena
até aqui apurada, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3a Fase:
Reconheço a causa de aumento decorrente do “uso de arma de fogo”
, “concurso de agentes” e “restrição da liberdade da vítima”
, motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em 1/
2
, resultando na pena de
6
anos de reclusão e 1
5
dias-multa
, tornando-a definitiva, em regime inicial semiaberto
,
nos termos do

art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, levando-se em consideração a pena aplicada.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENT
O
para condenar
WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA
à pena de
6 (seis) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025